Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715917-49.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: PHELIPE FRAGA DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE A AUTORIZAÇÃO SER CANCELADA A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação em que se discute a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das parcelas de empréstimo em sua conta corrente. 2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo. 3. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 4. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário-consumidor no Tema 1.085, e não devem ser interpretadas de forma restritiva para que o cancelamento só seja possível caso o cliente declare que não reconhece a autorização, sendo permitida a revogação da autorização a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução. 5. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente, pois, ao assim proceder, o correntista arcará com as consequências contratuais da sua opção. 6. Apelação provida. Preliminares de deserção e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 313, 314 e 684, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não há razão que justifique qualquer limitação dos descontos referentes às parcelas de empréstimos contraídos pelo recorrido, servidor público, devendo ser respeitada a autonomia privada das partes na formulação dos negócios jurídicos objetos desta demanda, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROMUALDO CAMPOS NEIVA GONZAGA, OAB/DF 24.956 (ID 78161807). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314 e 684, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 78161807. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020